Tribunal: TJDFT
Processo: 0700603-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MASTECTOMIA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. DEVER DE COBERTURA. RECUSA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cumpre ao plano de saúde realizar a cirurgia plástica reparadora na mama, porquanto, no caso em apreço, tal intervenção cirúrgica possui característica reparadora e não estética, contribuindo, portanto, para a melhoria da qualidade de vida da paciente.
2. Nos termos do artigo 10-A da Lei 9656/1998, Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1o do art. 1o desta Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer.
3. O rol dos procedimentos estipulados pela Resolução número 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a sua prestação, portanto, ser exigida pelo segurado.
4. A simples recusa de cobertura do procedimento cirúrgico para reconstrução mamária não é suficiente pra gerar dano moral.
5. Recurso conhecido e provido em parte.